Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Furto simples. Princípio da insignificância.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Ainda que a importância subtraída (R$ 100,00) seja próxima a 10% do valor do salário mínimo da época dos fatos (R$ 1.045,00), se o réu é reincidente em crime patrimonial não se beneficia do princípio da insignificância.
3 – Apelação não provida.